Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, VÍDEOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DOS ADOLESCENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA GRAVIDADE DO FATO, REITERAÇÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos representados contra sentença da 2a Vara da Infância e Juventude do DF que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e aplicou a medida socioeducativa de internação para ambos, por prazo indeterminado, limitado a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de individualização de condutas e uso indevido de algemas; (ii) examinar a suficiência das provas e a adequação da medida de internação aplicada aos adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de individualização das condutas confunde-se com o mérito, sendo afastada.
4. O uso de algemas sem justificativa escrita configura nulidade relativa, mas a defesa não alegou oportunamente nem demonstrou prejuízo, operando-se a preclusão.
5. A materialidade foi comprovada por laudo pericial que atestou a apreensão de 11 porções de maconha (55,90g).
6. A autoria restou evidenciada por vídeos, depoimentos consistentes de policiais militares e confissão parcial dos adolescentes, em versões contraditórias e incompatíveis com as provas.
7. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento e os registros em vídeo caracterizam tráfico, afastando a tese de porte para consumo.
8. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada, pois ambos os adolescentes já cumpriram medidas em meio aberto e semiliberdade, reincidiram em atos infracionais e apresentam histórico de evasão escolar, uso de drogas e descumprimento de medidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de individualização das condutas, quando relacionada ao mérito, não configura nulidade.
2. O uso de algemas sem justificativa escrita constitui nulidade relativa, sujeita à demonstração de prejuízo e à alegação no momento oportuno.
3. Depoimentos de policiais militares, corroborados por laudo pericial e vídeos, são aptos a comprovar autoria e materialidade em atos infracionais de tráfico.
4. A medida de internação é cabível quando demonstrada a gravidade do ato, a reiteração infracional e o insucesso de medidas anteriores em meio aberto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 563; ECA, arts. 112, VI, § 1o, 121, § 5o, 122, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 11; STJ, AgInt no REsp 1485764/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 18.09.2018; TJDFT, Acórdão 1214338, 20180110127958APR, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Mário Machado, j. 31.10.2019.